Tribunal: TCU
Processo: 006.837/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3077/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.837/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Sousa Mendes (XXX.861.513-XX); Alciele de Jesus Alves Oliveira (XXX.027.313-XX); Jose Artur Pinheiro Moreira (XXX.881.773-XX); Leonardo Brito de Sousa (XXX.092.933-XX); Lucas da Silva de Amorim (XXX.098.823-XX); Marcelo Henrique Costa Braga Campos (XXX.228.803-XX); Maria Veronica Melo Pereira (XXX.881.333-XX); Nayanne Santos de Oliveira (XXX.227.003-XX); Rodrigo de Jesus Oliveira (XXX.405.973-XX); Vivianne Machado de Morais (XXX.367.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.